Tribunal: TJSP
Processo: 2240897-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA – Ação de reintegração de posse - Agravo de Instrumento interposto contra decisão de Primeiro Grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para a imediata restituição do bem – Prolação de sentença nos autos de origem – Perda do objeto do presente agravo de instrumento - Recurso prejudicado.